Tribunal: TJMT
Processo: 1000938-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Vistos etc.
Em atenção ao princípio constitucional do contraditório (CF, art. 5o, inc. LV), determino que o representante do Ministério Público seja intimado a oferecer contrarrazões aos aclaratórios.
Certificada sua apresentação, voltem-me os autos conclusos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator